Tribunal: TJSP
Processo: 1078724-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito cumulada com reparação de danos morais – Inexistência de elemento de ordem técnica que corrobore as alegações da ré acerca da ocorrência de consumo real, por parte da autora, ou a regularidade da cobrança impugnada – Ausência de controvérsia e demonstração, pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Fornecimento de energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito cumulada com reparação de danos morais – Inexistência de elemento de ordem técnica que corrobore as alegações da ré acerca da ocorrência de consumo real, por parte da autora, ou a regularidade da cobrança impugnada – Ausência de controvérsia e demonstração, pela prova documental, das alegações da autora acerca da inexistência de medidor e de ausência de consumo – Impossibilidade de se falar em exercício regular de direito de cobrança ou em enriquecimento sem causa – Dano moral "in re ipsa", ante a comprovação da indevida inclusão do nome da autora no cadastro da SERASA, bem assim de protesto, em decorrência de débito inexigível – Sentença confirmada – Recurso improvido.